Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014744-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IZAIAS JESUS GOMES - CPF: 583.392.131-72 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), IZAIAS JESUS GOMES - CPF: 583.392.131-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CRIME DE HOMICÍDIO – PACIENTE ACOMETIDO DE CARDIOPATIA E HIPERTENSÃO
–
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA
–

MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO À DOENÇA SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –
NÃO DEMONSTRADO O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE SE MANTIDO EM CÁRCERE
– DELITO GRAVE PERPETRADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA –
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 117 DA LEP E DO ART. 5o DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Malgrado o paciente esteja acometido de cardiopatia e hipertensão, o que o insere no grupo de risco de contágio pela COVID-19, a documentação médica apresentada é datada do ano de 2015, além de informar que o quadro do paciente é estável, de modo que não demonstram a atualidade do estado de saúde do paciente,
tampouco
comprova que
encontra-se extremamente debilitado associado à impossibilidade de receber acompanhamento médico no cárcere.

2.

Apesar de haver notícia de contágio do coronavírus no unidade prisional em que o paciente cumpre pena, ressai dos autos que o único caso foi prontamente afastado do local, ao passo que não há notícia de proliferação do vírus no unidade prisional, na qual, inclusive, todas as medidas sanitárias para evitar a proliferação do vírus estão sendo tomadas. Nesse contexto, impede-se a concessão da prisão domiciliar, pois não preenchidos os requisitos legais do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

3.

A Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação, de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde,
sem perder de vista a missão do direito penal e a gravidade do crime pelo qual foi condenado
.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

IZAIAS JESUS GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
por mantê-lo em regime prisional fechado a despeito de estar inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus (Covid-19)
, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.o 399-59.2014.811.0033 (SEEU)
, em que cumpre a pena de
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão
, decorrente de condenação pela prática da conduta descrita no art. 121,
caput
, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19)
,

pois é portador de comorbidades, visto que acometido de
hipertensão
e
cardiopatia
, o que, nos termos da
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
, ensejaria a sua colocação em
regime domiciliar
até que dizimada a doença, como forma de proteção à sua vida, pois,
“dificilmente realizáveis”
(sic) as medidas de prevenção adotadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para obstar o contágio em massa no ambiente prisional.

Nessa ordem de ideias, afirma que as conhecidas
superlotação e precariedade das condições de higiene nas unidades prisionais
, aliadas ao
déficit de profissionais de saúde
disponíveis para o atendimento nesses locais, à inviabilidade estrutural para se manter o distanciamento mínimo necessário entre os detentos e à própria finitude dos insumos destinados ao suprimento da demanda relacionada à pandemia, colocam em risco garantias e direitos fundamentais constitucionalmente assegurados a qualquer cidadão, e agrega, em arremate,
que os casos de contaminação no município de Rondonópolis/MT tem aumentado vertiginosamente, fato este que, na intelecção da d. Defensora Pública, aumenta o risco de contágio e vulnera sobremodo os reeducandos com comorbidades – tal qual o paciente, sendo temerário o aguardo da ocorrência de mortes para só então tomarem-se medidas de desencarceramento.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

Instrui a ação mandamental com a documentação registrada sob o ID 50232986 ao ID 50240453.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 50232992) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 51351458.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem do
mandamus
(ID 52305966).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que, no Processo Executivo no 399-59.2014.811.0033, o paciente
Izaias Jesus Gomes
cumpre a pena total de

8 (oito) anos e 04 (quatro) meses
, em regime fechado, em razão de condenação pelo crime homicídio simples.

Pautada na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e no que dispõe o artigo 117 da Lei de Execução Penal, a i. defesa sustentou em 1o grau que o paciente é portador de comorbidades, o enquadra no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), fato este que, associado à precariedade das instalações do sistema prisional, enseja a possibilidade de cumprimento do restante da pena em
regime domiciliar
.

No entanto, o d. Juízo das Execuções Penais entendeu pela impossibilidade de concessão do benefício ao penitente, em razão da inexistência de documento médico oficial que comprove a doença, de modo que não restou demonstrado o perigo latente da manutenção em cárcere à saúde do paciente.

Nesse contexto a autoridade judiciária concluiu pela irrazoabilidade da progressão de regime antecipada ou colocação em prisão domiciliar, mesmo porque não há como garantir que tais benefícios assegurarão que não seja contaminado pelo vírus, haja vista que, diante do momento pandêmico vivenciado, todo e qualquer ser humano, estando em liberdade ou não, corre o risco de contrair o coronavírus, ao passo que o deferimento do pleito defensivo seria apenas uma forma de burlar o sistema progressivo da execução penal.

E ao final concluiu que “
não se pode usar a pandemia da COVID-19 como argumento para esvaziar o cárcere, abrindo os portões das unidades prisionais pelo mero receio de contaminação, sem qualquer apontamento concreto. Aliás, se todo ser humano possui direitos e garantias fundamentais, também se mostra absolutamente vedado deixar a sociedade desprotegida ou indefesa”
(ID
50232999
– Pág. 09)

Nessa linha intelectiva, entendo que
não assiste razão à i. defesa
ao pugnar pela concessão da prisão domiciliar ao paciente, sob os argumentos de que está inserido no grupo de risco de contágio da COVID-19, e da conhecida superlotação do estabelecimento prisional em que está recolhido impossibilitar o distanciamento necessário entre os presos, a facilitar, portanto, a contaminação do coronavírus.

Inicialmente, esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da aludida recomendação
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando reiteradamente, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020, no
Habeas Corpus
n.o 577.035-SP (2020/0098527-9), por meio da qual indeferiu o pedido liminar de prisão domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19, justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário.

Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos.

É necessário que o Poder Judiciário avalie caso a caso, mas de forma integral, considerando as medidas cabíveis e adequadas ao caso concreto, além das condições pessoais do preso, das características do crime, as condições físicas do local onde segregado e até mesmo as condições do local em que o paciente ficará caso beneficiado pela substituição da medida; ou seja, é indispensável que haja a avaliação da conjuntura
(...)
”

(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020)

Assim, especificamente nos processos executivos, o art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ orienta que seja analisada a possibilidade de
progressão antecipada de regime
àqueles que cumprem pena em regime
fechado
e
semiaberto
que sejam mulheres gestantes, lactantes, mães ou responsáveis por criança de até 12 anos ou com deficiência; idosos, indígenas ou enquadrados no grupo de risco; reclusos em estabelecimentos penais superlotados, sem equipe médica de saúde ou com ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas ou instalações que favoreçam a propagação do vírus.

Quanto à
prisão domiciliar
, aconselha que seja concedida aos penitentes submetidos ao regime
aberto
e
semiaberto
, ou com diagnóstico suspeito ou confirmado de COVID-19, mediante relatório da equipe de saúde, desde que inexista espaço de isolamento adequado na unidade carcerária.

Por outro lado, a possibilidade de submissão do reeducando à prisão domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 117 da Lei n.o 7.210/84
, cujo
caput
somente a admite aos presos submetidos ao regime
aberto
.

Entretanto, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir,
de forma excepcional
, a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais severo, porém, desde que a realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada.

Desta feita, a prisão domiciliar humanitária vem sendo admitida aos apenados desde que haja
“
comprovação inequívoca de que o reeducando esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra
, hipótese que não restou demonstrada in casu
” (AgRg no RHC 110.539/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). Destaquei.

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra.

Assim, tais pedidos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

E, como bem ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(STJ/DJe n.o 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a alegação de que o encarcerado faz parte do grupo de risco de contágio da COVID-19, conforme consta na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, ou idade avançada.

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que os requisitos do art. 117 da LEP e do art. 5o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não foram preenchidos, afinal, atualmente o paciente cumpre pena em regime fechado, pois condenado pelo cometimento de crime que envolve violência; além disso, inexistem evidências de que tenha sido diagnosticado suspeito ou confirmado de COVID-19 ou esteja recolhido em estabelecimento prisional inadequado.

No que tange ao estado de saúde do paciente, apesar de ser portador de hipertensão e cardiopatia,
os laudos médicos, fichas de internação, prescrições medicamentosas e requisições de exames anexados sob o ID 50232986 e ID 50232997 remontam aos meses de
fevereiro e março de 2015
, portanto, há mais de um quinquênio.

Ademais, a documentação médica descreve que o paciente está “
assintomático no momento, segue aos cuidados da cardiologia
” (ID
50232992 – Pág. 1)
.

Sendo assim, a prova pré-constituída não evidencia a atualidade da situação de saúde do paciente, tampouco
comprova que
encontra-se extremamente debilitado associado à impossibilidade de receber acompanhamento médico de que necessita no estabelecimento prisional em que cumpre pena.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque cumpre pena total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses em regime fechado,
em razão de condenação por crime que envolve violência com resultado morte (homicídio), sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo coronavírus
.

Aliás, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não
garante a isenção do risco de contrair a doença, haja vista que, diante da atual situação
mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, esta suscetível de ser acometido por este mal.

Outrossim, é no mínimo duvidoso que apenados por cometerem
crimes graves e violentos, em evidente afronta às regras de convívio social, como é o
caso do increpado, permanecerão reclusos em casa, cumprindo diligentemente as meras
recomendações da Justiça e das autoridades sanitárias, mesmo porque é de conhecimento
que a custódia em domicilio não é efetivamente fiscalizada pelo Estado por insuficiência
dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação
vivenciada.

Friso, ainda, que a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é o caso ora em exame, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisa inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

A propósito, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras.

Outrossim, nas informações prestadas, a d. autoridade tida por coatora ressaltou que “
embora haja de fato um recuperando que testou positivo para a Covid-19, tem-se que não há informações de que este tenha tido acesso/contato com o paciente, ou que houvera uma proliferação do vírus na Unidade Prisional, até porque não se tem notícias de que quaisquer outros custodiados tenham apresentado sintomas ou testagem positiva para possível síndrome gripal em comento
.
(ID
51351458
– Pág. 4).

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou o estado de saúde do recluso é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local e o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso do paciente.

Logo, forçoso reconhecer que o favorecido nessa ordem não preenche os requisitos necessários para ser colocado em prisão domiciliar humanitária, visto que o histórico de doença cardíaca e hipertensão, sem qualquer indicação de agravamento do seu estado de saúde e de que necessita de tratamento médico não disponibilizado pelo sistema prisional, não é suficiente para garantir que em cárcere corre mais perigo de ser contaminado pelo vírus do que em sua residência, mesmo porque, diante da atual situação mundial, toda e qualquer pessoa, esteja em liberdade ou não, infelizmente, corre o risco de contrair a COVID-19.

Ressalto, todavia, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, no entanto,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastá-lo do regime prisional fechado, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
IZAIAS JESUS GOMES
, mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
o
399-59.2014.811.0033
, cumprindo
a pena total
8 (oito) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020